Tribunal: TJDFT
Processo: 0752145-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INOCORRENTES. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em agravo de instrumento, que negou provimento ao recurso do embargante, mantendo a decisão que declinou da competência de ofício para o domicílio do consumidor em ação de cobrança por “rateio por perdas” em cooperativa de crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição quanto a: (i) inadequada incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) prazo prescricional das ações que discutem o rateio das perdas; (iii) ausência de manifestação em relação à documentação anexada ao processo; (iv) indispensabilidade da divisão do prejuízo apurado; (v) inobservância dos precedentes das Câmaras Cíveis pelo afastamento do CDC em razão da não constatação da situação fática de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
4. Não se constatam os vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois o Colegiado manifestou-se expressamente sobre as teses apresentadas pelo embargante, fornecendo fundamentos suficientes para desacolher suas razões recursais. A mera discordância com o entendimento adotado não configura vício a ser sanado em sede de embargos de declaração.
5. Apesar de a cobrança ter sido denominada “rateio de perdas” e se fundar em decisão assemblear, observa-se que relação havida entre as partes tem como pano de fundo o inadimplemento de mútuos bancários e de contrato de cartão de crédito celebrados entre as partes, que culminaram em prejuízos à cooperativa de crédito agravante, restando claro que o rateio por perdas experimentadas se traveste de cobrança de valores não quitados pela cooperada, cuja matéria comporta, em verdade, clara relação de consumo entre as partes (súmula 297 do STJ), razão pela qual se reconhece adequada a decisão que viabilizou o declínio da competência para o domicílio do consumidor (Nova Xavantina/MT), como forma de facilitar seu acesso à justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. O acórdão embargado é mantido incólume.
Tese de julgamento: "1. Não se verificam omissão ou contradição em acórdão que se manifesta expressamente sobre as teses suscitadas”.
--------------------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.025;
Jurisprudência relevante citada: Acórdãos 1824214 e 1753198 do TJDFT. (Acórdão 1968131, 0726432-09.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL; Acórdão 1824214, 07417887820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível; Acórdão 1758334, 07257924020238070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023; Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023